Tribunal: STJ
Processo: 0038301-51.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071408 - SP(2026/0038301-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS (10,8 KG DE
MACONHA).
PERICULOSIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA.
WRIT
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55398711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 9644f138-a7de-465c-8eb9-10e2bd503fbe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071408 - SP(2026/0038301-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS (10,8 KG DE
MACONHA).
PERICULOSIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA.
WRIT
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO VIEIRA DOS
SANTOS contra a decisão monocrática de fls.
:
128/130
PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
QUANTIDADE DE DROGAS (10,8 KG DE MACONHA). PERICULOSIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUSENTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Writ indeferido liminarmente.
O agravante alega que há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão
preventiva, por incompatibilidade lógica e jurídica entre o regime semiaberto e a
custódia preventiva, afirmando a ausência de amparo legal para a pretendida
compatibilização entre regime e medida cautelar extrema.
Argumenta que o entendimento da decisão agravada colide com a
jurisprudência das Turmas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, que reputam absolutamente incompatível o regime semiaberto com a prisão
preventiva, por pressupor enclausuramento integral.
Documento eletrônico VDA54295102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/02/2026 07:07:11
Código de Controle do Documento: 6a4c6c32-e9bc-4902-828f-e53798c499b3

Sustenta que a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não constitui
fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo diante das
condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita – e do reconhecimento do regime semiaberto.
Requer o julgamento colegiado para conhecimento e concessão do
(fl. 140).
mandamus
Não abri vista ao agravado.
Não abri vista ao Ministério Público Federal.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 128/130.
Neguei seguimento liminarmente ao
. A causa tratou de
habeas corpus
condenação por tráfico de drogas e de prisão preventiva mantida, apesar de
progressão ao regime semiaberto, sob apontado constrangimento ilegal. A defesa
sustentou incompatibilidade entre o regime semiaberto e a custódia cautelar e
requereu, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a substituição da
preventiva por medidas cautelares diversas; no mérito, a revogação da prisão.
Reputei idônea a fundamentação das instâncias ordinárias, amparada na
gravidade concreta evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida –
10.800 g de maconha –, apta a demonstrar periculosidade acentuada e a justificar a
segregação para garantia da ordem pública.
Assentei, ainda, que a recente promoção ao regime semiaberto, em sede de
execução penal, não se incompatibilizou, por si, com a negativa de recorrer em
liberdade, desde que observado o adequado estabelecimento prisional e as regras
próprias da execução criminal, matéria a ser examinada na respectiva ambiência (fl.
130).
A decisão está amparada em julgados desta Corte: AgRg no HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no
899.502/SP,
12/6/2024;
HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
981.884/SP,
Convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
Documento eletrônico VDA54295102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/02/2026 07:07:11
Código de Controle do Documento: 6a4c6c32-e9bc-4902-828f-e53798c499b3

DJEN de
e AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
20/5/2025;
990.118/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de

14/5/2025,
20/5/2025.
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54295102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/02/2026 07:07:11
Código de Controle do Documento: 6a4c6c32-e9bc-4902-828f-e53798c499b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.071.408 / SP
Número Registro: 2026/0038301-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00136704520248260041
136704520248260041
15343685320238260228
23506192023
23710527520258260000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR NAGIB AGUIAR
ADVOGADOS : RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
Documento eletrônico VDA55363331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:03:34
Código de Controle do Documento: 6178ee12-c746-4a3c-b988-b574aafc8b73

WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:03:34
Código de Controle do Documento: 6178ee12-c746-4a3c-b988-b574aafc8b73